Tribunal: TJSP
Processo: 1021153-69.2022.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e taxa do lixo – Exercício de 2018 - Alegação de excesso de execução diante da inconstitucionalidade das taxas de juros e correção monetária aplicada pelo Município de Santos em taxa superior à Taxa SELIC, em violação ao entendimento do C. STF- Pretensão de substituição da CDA com a readequação dos índices – Possibilidade - Matéria apreciada no

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e taxa do lixo – Exercício de 2018 - Alegação de excesso de execução diante da inconstitucionalidade das taxas de juros e correção monetária aplicada pelo Município de Santos em taxa superior à Taxa SELIC, em violação ao entendimento do C. STF- Pretensão de substituição da CDA com a readequação dos índices – Possibilidade - Matéria apreciada no julgamento do RE 1.216.078/SP, com repercussão geral reconhecida, firmando-se a tese de que os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins (Tema 1062) e que se estende, por simetria, à legislação municipal, antes mesmo da vigência da Emenda Constitucional 113 – Sentença mantida – Recursos improvidos.